Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000237-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: AURELIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, CONDOMINIO DA QI 31 LOTE 3 GUARA II, FABIANA SOARES FONSECA, LEONARDO DOS ANJOS FONSECA, PAULO MARQUES DE ABREU ANDRADE, NUBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 23994416. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 9a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 17/03/2021, conforme certidão ID 23405254. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator